Tribunal: TJPA
Processo: 0800718-72.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800718-72.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800718-72.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A E OAB/RO 5.546

EMBARGADO: MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-A E OAB/PI 11.962

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Maria Augusta Gomes da Costa, condenando o banco à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente a título de tarifa bancária "Cesta B. Expresso", fixando indenização por danos morais e afastando a sucumbência recíproca. O embargante alega contradição no acórdão, argumentando que a repetição em dobro deveria ser restrita a cobranças realizadas após 30.03.2021, conforme entendimento pacífico do STJ no EAREsp nº 600.663/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar a devolução em dobro para valores anteriores a 30.03.2021; e (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição no acórdão se verifica ao condenar o banco à devolução em dobro de valores cobrados antes de 30.03.2021, contrariando a tese fixada pelo STJ no EAREsp nº 600.663/RS, que condiciona a repetição em dobro à má-fé nas cobranças anteriores a essa data.

4.

A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se apenas a cobranças realizadas após 30.03.2021, ou quando comprovada a má-fé anterior a essa data.

5.

A correção do acórdão não implica conduta protelatória, pois o embargante exerce regularmente seu direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para cobranças anteriores a 30.03.2021, salvo prova de má-fé.

2.

A contradição no acórdão justifica a correção do julgado mediante Embargos de Declaração, quando há descompasso com tese fixada em julgamento de Embargos de Divergência.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800718-72.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A E OAB/RO 5.546

EMBARGADO: MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-A E OAB/PI 11.962

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
interpôs

Declaratórios

contra

acórdão ( Vide PJe ID
23735949)
, que conheceu e deu provimento

parcial ao

Recurso de Apelação Cível apresentado

MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA
conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO NO VALOR DE R$ 2.000,00 E NÃO DO PLEITEADO DE R$ 40.000,00. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. VALOR PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Maria Augusta Gomes da Costa contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, que julgou parcialmente procedente sua demanda para declarar inexistente a relação jurídica relativa à tarifa bancária "Cesta B. Expresso", determinando a restituição dos valores descontados de sua conta corrente. A sentença também dividiu as custas processuais entre as partes e fixou honorários advocatícios proporcionais. A apelante requer a condenação do banco à devolução em dobro dos valores cobrados, indenização por danos morais, concessão de tutela antecipada para suspensão das cobranças sob pena de multa diária e o afastamento de sua condenação ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a necessidade de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pelo banco; (ii) a configuração de danos morais pelo desconto indevido de tarifas bancárias; e (iii) o afastamento da condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição em dobro do indébito é cabível em razão da violação do princípio da boa-fé objetiva pelo banco, que realizou cobranças indevidas de tarifas bancárias sem comprovação de contratação do serviço por parte da apelante.

4. O desconto indevido nas tarifas bancárias caracteriza prática abusiva e má prestação de serviço, justificando a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, quantia considerada proporcional e adequada ao prejuízo suportado pela parte consumidora.

5. A condenação do banco ao pagamento de custas e despesas processuais é devida, afastando-se a sucumbência recíproca, uma vez que o pleito da apelante foi acolhido de maneira substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado em conta bancária do consumidor é devida quando configurada a violação da boa-fé objetiva.

2. A cobrança indevida de tarifa bancária, quando não comprovada a contratação do serviço, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), art. 497.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0801283-42.2020.8.14.0104, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 07/05/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800229-22.2023.8.14.0044, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 30/07/2024.( PJe ID 23066406)

Em razões recursais
,

a

Embargante aduz

a existência do vício da contradição

sob único argumento, qual seja:

- “o acórdão está contrário ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça exarado no Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663 - RS (2014/0270797-3)”,que exige a comprovação da má-fé a demandas anteriores a 30.03.2021.

E, ao final, requer o conhecimento e

provimento dos Declaratórios

segundo argumentos delineados.( PJe ID

23816932)

Contrarrazões

apresentadas, querendo a predicação protelatória as Recurso de Embargos de Declaração e a majoração da verba de sucumbência para 20%(vinte por cento) ou outro percentual adequado. ( PJe ID 23835570)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800718-72.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A E OAB/RO 5.546

EMBARGADO: MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-A E OAB/PI 11.962

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Atuação restrita ante a finalidade delimitada dos Declaratórios enquanto Recurso de integração ou esclarecimento a aprimorar ou higienizar a decisão objurgada.

Nessa perspectiva, Marcelo Ribeiro aduz:

As finalidades perseguidas pelos embargos são: o esclarecimento, por razões de obscuridade ou contradição; a integração, por omissão; e, ainda, a correção de erro material. Por essa razão, a fundamentação dos embargos é vinculada, de modo que o recorrente só consegue sustentar seus fundamentos dentro dessas hipóteses. Dito de outra forma: ao opor o recurso, deve o embargante, sob pena de obter juízo negativo de admissibilidade, arguir qualquer dos vícios indicados em lei para o manuseio do recurso
[i]
.

Dessarte, por não agir como recurso de substituição, a rediscussão da matéria lhe é vedado. Todavia, Logo, para que se alcance essa compreensão é preciso examinar:

1º:

(in)existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: e, acaso excluídos os elementos componentes dos limites legais, avaliar se as razões recursais visam permutar julgados.

À vista disso, entendo que a conclusão quanto à

rediscussão de matéria não aduz o imediato Juízo Negativo de Admissão

dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Assim sendo, tenho por receber os Declaratórios eis que presentes seus requisitos de ingresso.

Ao Juízo de Mérito.

O núcleo argumentativo assenta em único ponto, a saber: vício da contradição no acórdão guerreado porque deixou de atender decisão pacífica do Superior Tribunal de Justiça nos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663 - RS (2014/0270797-3), cuja tese final salienta:

“ TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

ODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos.”
[ii]

Nesse caminho, todos os valores descontados indevidamente e que antecedem a data de 30.03.2021, devem ser repetidos na forma simples e, após essa data, tais parcelas devem ocorrer em dobro.

Sob olhar ao caso concreto, a contradição se impõe e merece ser extirpada dado que a repetição do indébito deve ser aplicado na forma simples, porque os descontos se referem a períodos anteriores à data de 30.03.2021.

Eis o espelho apresentado pelo Embargado em inicial,
in verbis
:

Segue abaixo a relação dos descontos realizados pelo BANCO BRADESCO S/A, cujo contrato não foi realizado/autorizado pelo Autor:

TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO - Documentos diversos. Foi descontada no valor de R$ 345,05 (trezentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) –
período/meses de março/2015 a fevereiro/2017; e de R$ 658,65 (seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) – período/meses de março/2017 a dezembro/2019
;
VALOR TOTAL DOS DESCONTOS: R$ 1.003,70 (um mil e três reais e setenta centavos)

VALOR DO INDÉBITO: R$ 2.007,40 (dois mil e sete reais e quarenta centavos).( PJe ID 9724175, página5).

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e dar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

para, reconhecendo

o vício da contradição, extrai-lo do

acórdão combatido

e impor a repetição do indébito na forma simples em ajuste aos termos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663 - RS (2014/0270797-3).

Deixo, nesse momento, de predicar os Declaratórios como protelatório eis a Embargante ainda estar

no exercício do

direito de ação sem expressar alguma abusividade, que incorrerá se houver a interposição de demais Recursos infundados.

Não há falar em majoração da verba honorária sucumbencial por força do Tema Repetitivo 1059 STJ.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]

RIBEIRO, Marcelo. Processo Civil - 4ª Edição 2024. 4. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. E-book. p.615. ISBN 9788530995379. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530995379/. Acesso em: 10 jan. 2025.

[ii]

https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201402707973&dt_publicacao=30/03/2021
.
Acesso em: 10 jan.2025
.

Belém, 12/02/2025